Tribunal: TJPA
Processo: 0008034-50.2017.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7773 - Financiamento de Produto
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008034-50.2017.8.14.0018

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: JOSILDA MENDES DE LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FUNDAMENTO NO ART. 485, VI, DO CPC. SUPOSTA INÉRCIA DA PARTE AUTORA. HIPÓTESE DE ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. AUSÊNCIA DE ADVERTÊNCIA QUANTO À PENA DE EXTINÇÃO. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por BANCO DO BRASIL S.A. contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação monitória ajuizada para cobrança de débito oriundo de contrato de financiamento, ao fundamento de ausência de impulso processual da parte autora, com base no art. 485, VI, do CPC. A autora havia sido intimada para apresentar memória de cálculo atualizada e, antes da sentença, requereu dilação de prazo para cumprimento da diligência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a extinção do processo sem resolução do mérito, fundada no art. 485, VI, do CPC, foi regularmente decretada diante da ausência de apresentação de memória de cálculo atualizada pela parte autora, sem prévia intimação pessoal e sem advertência acerca da pena de extinção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença utilizou fundamento jurídico inadequado ao extinguir o feito com base no art. 485, VI, do CPC, pois a motivação adotada decorreu de suposta ausência de impulso processual, hipótese relacionada ao abandono da causa previsto no art. 485, III, do CPC.

4.

A extinção do processo por abandono da causa exige prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta processual, nos termos do art. 485, §1º, do CPC.

5.

O despacho de Id. 26058711 limitou-se a determinar a apresentação de memória de cálculo atualizada, sem advertência expressa quanto à possibilidade de extinção do feito em caso de descumprimento.

6.

A parte autora não permaneceu absolutamente inerte, pois apresentou petição de Ids. 26058713/26058714 requerendo dilação de prazo para cumprimento da diligência judicial.

7.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará consolidou entendimento no sentido de que a extinção processual fundada em suposta inércia da parte autora demanda intimação pessoal prévia, sendo inviável a utilização do art. 485, VI, do CPC para afastar a incidência das garantias processuais previstas no art. 485, §1º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

1.

A extinção do processo fundada em suposta ausência de impulso processual da parte autora configura hipótese de abandono da causa prevista no art. 485, III, do CPC.

2.

A extinção do feito por abandono da causa exige prévia intimação pessoal da parte autora, com advertência acerca da possibilidade de extinção do processo, nos termos do art. 485, §1º, do CPC.

3.

A utilização do art. 485, VI, do CPC é inadequada quando presentes legitimidade e interesse processual, mas ausente apenas o cumprimento de diligência processual.

4.

O requerimento de dilação de prazo afasta a caracterização de inércia absoluta da parte autora.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, III, VI e §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0000207-97.2009.8.14.0040, Rel. Desa. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, 2ª Turma de Direito Privado, j. 16.04.2024; TJPA, AC nº 0000413-28.2011.8.14.0045, Rel. Desa. Gleide Pereira de Moura, 2ª Turma de Direito Privado, j. 28.06.2022; TJPA, AC nº 0001391-05.2002.8.14.0015, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 04.11.2019

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Curionópolis/PA,
nos autos da ação monitória ajuizada em desfavor de JOSILDA MENDES DE LIMA, objetivando a constituição de título executivo judicial e a cobrança de débito oriundo de contrato de financiamento denominado “CDC Empréstimo/Financiamento – BB Crédito Renovação 876717210”, no valor atribuído à causa de R$ 320.408,89.

Consta dos autos que a instituição financeira autora promoveu a demanda monitória, instruindo a inicial com os documentos reputados necessários à propositura da ação.

No curso do feito, após determinação judicial para adoção de diligências processuais, a parte autora formulou pedido de dilação de prazo para cumprimento da providência determinada, sem, contudo, apresentar a medida exigida pelo Juízo.

Em razão disso, o magistrado singular entendeu caracterizada a ausência de impulso processual, concluindo pela paralisação do feito.

A sentença recorrida, lançada sob o Id. 26058715, indeferiu o pedido de dilação de prazo formulado pela parte autora e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, ao argumento de que o regular desenvolvimento da relação processual depende do impulso da parte interessada e que a autora, embora intimada para promover as diligências determinadas, deixou de cumprir a determinação judicial, demonstrando desinteresse no prosseguimento da demanda. O decisum consignou, ainda, a inexistência de condenação em custas e honorários advocatícios.

Irresignada com o decisum, a parte autora opôs embargos de declaração, os quais não foram acolhidos pelo Juízo de origem, mantendo-se integralmente a sentença extintiva.

Em suas razões recursais de Id. 26058723, a instituição financeira apelante sustenta, em síntese, que: (i) a sentença teria aplicado de forma inadequada o art. 485, VI, do CPC, uma vez que inexistiria qualquer ausência de pressuposto processual apta a justificar a extinção do feito; (ii) o Juízo singular não indicou especificamente qual pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo teria sido violado; (iii) a simples formulação de pedido de dilação de prazo para apresentação de planilha atualizada do débito não caracteriza abandono da causa nem ausência de interesse processual; (iv) a decisão recorrida prestigia indevidamente o inadimplemento da devedora, inviabilizando a satisfação do crédito perseguido; (v) não houve comportamento desidioso da instituição financeira, mas apenas dificuldades administrativas internas inerentes à sua estrutura organizacional; (vi) a extinção do processo afronta os princípios da cooperação e da celeridade processual; (vii) seria indispensável a prévia intimação pessoal da parte para configuração do abandono da causa, nos termos do art. 485, §1º, do CPC e da jurisprudência consolidada; (viii) nas hipóteses de não localização do executado, deveria ter sido aplicada a suspensão prevista no art. 921, III, do CPC, e não a extinção do feito; (ix) o fundamento utilizado pelo Juízo de origem não se enquadra nas hipóteses de extinção da execução previstas no art. 924 do CPC; e (x) inexistiu triangulação processual, circunstância que afasta a incidência da Súmula 240 do STJ e impede o reconhecimento de abandono da causa sem requerimento da parte ré. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para cassar a sentença recorrida e determinar o regular prosseguimento da ação monitória.

Deixo de registrar a apresentação de contrarrazões recursais, haja vista a inexistência de triangulação processual, uma vez que a parte ré sequer foi citada nos autos originários.

É o relatório.

VOTO

1.Análise de admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos do recurso de apelação interposto. Conheço do recurso.

2. Mérito

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar a legalidade da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, ao argumento de ausência de impulso processual da parte autora.

Da análise dos autos, verifica-se que o Juízo singular, por meio do despacho de Id. 26058711, intimou a instituição financeira autora para apresentar memória de cálculo atualizada, no prazo de 10 (dez) dias. Referida determinação foi regularmente encaminhada mediante intimação de Id. 26058712.

Em seguida, antes da prolação da sentença extintiva, a parte autora apresentou petição de Id. 26058713/26058714, requerendo dilação de prazo para cumprimento da diligência determinada pelo Juízo.

Não obstante, sobreveio a sentença de Id. 26058715, extinguindo o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, sob o entendimento de que a parte autora não teria promovido o regular andamento do feito.

Irresignada, a instituição financeira opôs embargos de declaração, autuados sob os Ids. 26058718/26058719, os quais foram rejeitados pela decisão de Id. 26058721.

Pois bem.

Entendo assistir razão à apelante.

Isso porque, embora o magistrado singular tenha fundamentado a extinção no art. 485, VI, do CPC, verifica-se, em verdade, que a motivação utilizada decorreu de suposta inércia da parte autora em cumprir diligência processual, hipótese que se amolda ao alegado abandono da causa previsto no art. 485, III, do CPC, e não à ausência de interesse processual ou legitimidade.

Com efeito, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará possui entendimento consolidado no sentido de que, nas hipóteses em que a extinção decorre de suposta ausência de impulso processual, mostra-se indispensável a prévia intimação pessoal da parte autora, com expressa advertência acerca da possibilidade de extinção do feito, nos termos do art. 485, §1º, do CPC.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO SOB O FUNDAMENTO DO ART. 485, VI, DO CPC. SENTENÇA COM FUNDAMENTO JURÍDICO EQUIVOCADO. SUPOSTO ABANDONO DA CAUSA PREVISTO NO ART. 485, III DO CPC. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL, NA FORMA DO ART. 485, §1º, DO CPC/15. (...) RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”
(TJPA, Apelação Cível nº 0000207-97.2009.8.14.0040, Rel. Desa. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 16/04/2024).

No mesmo sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. ART. 485, III, DO CPC.
INÉRCIA DA PARTE AUTORA NÃO CONFIGURADA. INTIMAÇÃO PESSOAL. IMPRESCINDIBILIDADE. ADVERTÊNCIA QUANTO À PENA DE EXTINÇÃO. (...) RECURSO CONHECIDO

E PROVIDO
.”
(TJPA, AC nº 0000413-28.2011.8.14.0045, Rel. Desa. Gleide Pereira de Moura, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 28/06/2022).Grifei.

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
EXTINÇÃO DO PROCESSO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. ART. 485, III, DO CPC. INÉRCIA DA PARTE AUTORA NÃO CONFIGURADA
.
INTIMAÇÃO PESSOAL. IMPRESCINDIBILIDADE.

ADVERTÊNCIA QUANTO À PENA DE EXTINÇÃO.
(...) RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”
(TJPA, AC nº 0001391-05.2002.8.14.0015, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 04/11/2019). Grifei.

No caso concreto, observa-se que o despacho de Id. 26058711 limitou-se a determinar a apresentação de memória de cálculo atualizada, inexistindo advertência expressa quanto à extinção do feito em caso de descumprimento.

Além disso, não houve intimação pessoal da parte autora para suprir eventual falta processual, conforme exige o art. 485, §1º, do CPC.

Some-se a isso o fato de que a apelante sequer permaneceu absolutamente inerte, uma vez que apresentou manifestação requerendo dilação de prazo antes da prolação da sentença extintiva.

Dessa forma, constata-se que a extinção do feito ocorreu de forma prematura, em desacordo com o procedimento legal aplicável às hipóteses de abandono da causa.

3. Dispositivo

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER e

DAR PROVIMENTO ao recurso
,
para ANULAR a sentença de Id. 26058715, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 11/06/2026